Tribunal: CARF
Processo: 11831.000587/2003-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Oswaldo Gonçalves de Castro Neto
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-11-26

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11831.000587/2003-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-009.767 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
22 de setembro de 2021
Recorrente
SOLVAY INDUPA DO BRASIL S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/1992 a 28/02/1995
PRESCRIÇÃO. TRIBUTO LANÇADO POR HOMOLOGAÇÃO.
Ao pedido de restituição pleiteado administrativamente antes de 9 de junho de
2005, no caso de tributo sujeito a lançamento por homologação, aplica-se o
prazo prescricional de 10 (dez) anos, contado do fato gerador.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso voluntário, para, superada a prescrição, determinar o retorno dos autos à
Unidade de origem para prosseguir na análise do pleito.
(documento assinado digitalmente)
Ronaldo Souza Dias – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luis Felipe de Barros
Reche, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Gustavo Garcia Dias dos Santos, Fernanda Vieira
Kotzias, Carolina Machado Freire Martins, Marcos Roberto da Silva (suplente convocado(a)),
Leonardo Ogassawara de Araujo Branco, Ronaldo Souza Dias (Presidente). Ausente o
Conselheiro Maurício Pompeo da Silva, substituído pelo Conselheiro Marcos Roberto da Silva.
Relatório
1.1. Trata-se de pedido de restituição de PIS recolhido a maior entre outubro de
1992 e fevereiro de 1995 com fulcro na inconstitucionalidade dos Decretos-Lei 2.445/88 e
2.449/88, protocolado em 24 de janeiro de 2003.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11831.000587/2003-41
Fl. 178
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-009.767 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11831.000587/2003-41

1.2. A DRF São Paulo indeferiu o pedido de restituição, uma vez que, “o direito
de pleitear a restituição de tributo ou contribuição, pago indevidamente ou em valor maior que
o devido, inclusive na hipótese de o pagamento ter sido efetuado com base em lei posteriormente
declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal em ação declaratória ou em recurso
extraordinário, extingue-se após o transcurso do prazo de cinco anos contados da data da
extinção do crédito tributário”.
1.3. Na Manifestação de Inconformidade a Recorrente, basicamente, defende que
o prazo prescricional para pedido de restituição de tributo sujeito a lançamento por homologação
conta-se da data da homologação tácita.
1.4. Tanto a fiscalização, em decisão da DRJ, quanto a Recorrente, em Recurso
Voluntário, insistem, respectivamente, nas teses descritas nos itens 1.2 e 1.3 acima.

Voto
Conselheiro Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, Relator.
2. Defende a Recorrente que o PRAZO PRESCRICIONAL PARA PEDIDO
DE
RESTITUIÇÃO
DE
TRIBUTO
SUJEITO
A
LANÇAMENTO
POR
HOMOLOGAÇÃO é (era, até 9 de junho de 2005) decenal, e com ela, Precedente Vinculante
desta Casa – como bem lembra a Recorrente em memoriais:
Súmula CARF no 91
Ao pedido de restituição pleiteado administrativamente antes de 9 de junho de 2005, no
caso de tributo sujeito a lançamento por homologação, aplica-se o prazo prescricional
de 10 (dez) anos, contado do fato gerador.
2.1. Todavia, a superação dos obstáculos não culmina (ao menos no momento) na
procedência do pedido ou ainda na nulidade dos julgados.
2.1.1. Isto porque, a norma do processo administrativo fiscal eiva de nulidade o
cerceamento do direito de defesa (compreendido como o direito de conhecimento da acusação,
petição e audiência). Todavia, Jurisprudência pacífica (quer administrativa, quer judicial), com
fulcro na livre convicção fundamentada, acentua que “o julgador não está obrigado a responder
a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para
proferir a decisão”.
2.1.2. A bem da verdade, a expansão do ordenamento jurídico e o caráter não
unívoco da interpretação (quer fática, quer jurídica) torna possível ao interprete/aplicador chegar
à conclusão do silogismo jurídico por diversos caminhos. Alguns destes caminhos da lógica
jurídica podem culminar com a preterição de outros, tornar prejudicada a análise de outros
caminhos que poderiam, em superada a pedra (no sentido de Drummond), alterar a conclusão do
silogismo.
Fl. 179
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-009.767 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11831.000587/2003-41

2.1.3. Justamente neste sentido, o artigo 489 § 1° inciso IV do Código de Processo
Civil eiva de nulidade, por não fundamentada, a decisão que “não enfrentar todos os argumentos
deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador”.
Invertendo o raciocínio, o julgador, ante as provas e os argumentos jurídicos trazidos pelas partes
chega à uma conclusão; se houver argumento capaz de infirmar a conclusão – ainda que em tese,
isto é, ainda que o juízo revisor discorde da tese – a decisão é nula. Agora bem, se o julgador
apresenta uma conclusão a que o argumento, em tese, não é capaz de infirmar – porquanto, por
exemplo, prejudicado – não há nulidade.
2.1.4. Pousando o raciocínio, no caso em tela a Fazenda não analisou a liquidez e
certeza dos créditos da Recorrente (não realizou análise de subsunção dos fatos demonstrados
pelos elementos de prova ao direito vigente) vez que entendeu existirem obstáculos a tanto – que
foram superados por este julgado. Destarte, é de rigor a baixa dos autos para que finalmente,
sejam analisadas liquidez e certeza dos créditos, tal qual pleiteados pela Recorrente.

3. Desta feita, admito, porquanto tempestivo e conheço do recurso voluntário e a
ele dou parcial provimento para determinar o retorno dos autos para a unidade de origem, para
que esta, em superada a prescrição, analise, decida e, se o caso quantifique os créditos pleiteados
pela Recorrente.

(documento assinado digitalmente)
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto

Fl. 180
DF CARF MF
Documento nato-digital